Tribunal: TJMT
Processo: 1026174-75.2025.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1026174-75.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), CLEITON HENRIQUE DA SILVA - CPF: 045.108.631-79 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – DETRAÇÃO (ART. 42, CP) – INSURGÊNCIA MINISTERIAL CONTRA A FORMA DE CÁLCULO – PLEITO PARA QUE O ABATIMENTO INCIDA SOBRE O TOTAL DA PENA, ANTES DA APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE PROGRESSÃO – IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO DO JUÍZO
A QUO
QUE DETERMINOU O ABATIMENTO SOBRE O LAPSO TEMPORAL DA FRAÇÃO EXIGIDA (REQUISITO OBJETIVO) – ACERTO – PRISÃO CAUTELAR QUE CONSTITUI PENA EFETIVAMENTE CUMPRIDA – INTERPRETAÇÃO
IN DUBIO PRO REO
E VEDAÇÃO À
INTERPRETATIO IN MALAM PARTEM
– PRECEDENTES DESTA CORTE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo em Execução Penal interposto pelo Ministério Público contra decisão do Juízo da 2ª Vara Criminal de Cuiabá/MT que, no cálculo de pena, determinou que o tempo de prisão cautelar (detração) fosse abatido diretamente do lapso temporal correspondente à fração necessária à progressão de regime.

II. Questão em discussão

2. O Agravante (MP) sustenta que a detração deve incidir sobre o
total da pena
imposta (conforme art. 42, CP), e somente após esse abatimento é que se deve calcular a fração de progressão.

III. Razões de decidir

3. A controvérsia reside no
momento
da aplicação da detração no cálculo executório: se antes ou depois da incidência da fração de progressão.

4. A prisão provisória, nos termos do art. 42 do CP e da interpretação sistemática da LEP (Art. 2º, p. único), tem a natureza de
pena efetivamente cumprida e extinta
.

5. Como tal, o tempo de detração deve ser abatido do
quantum
de pena necessário ao implemento do requisito objetivo (Cálculo: [Total da Pena * Fração] – Detração). A forma pretendida pelo MP (Cálculo: [Total da Pena – Detração] * Fração) resulta em prejuízo ao reeducando.

6. Diante da ausência de clareza legislativa sobre o método, deve-se adotar a interpretação mais benéfica ao apenado (
favor reo
), vedando-se a interpretação
in malam partem
.

7. Este Tribunal de Justiça (TJMT), em julgados de ambas as Câmaras Criminais, firmou entendimento de que o método correto é o abatimento da detração do lapso temporal exigido para a progressão, e não do total da pena.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1.

O instituto da detração (art. 42, CP) considera o tempo de prisão provisória como
pena efetivamente cumprida e extinta
.

2.

No cálculo para a progressão de regime, o tempo de detração deve ser abatido do lapso temporal correspondente à
fração
do requisito objetivo ([Pena x Fração] - Detração), e não do
total da pena
antes do cálculo da fração, por ser esta a interpretação mais benéfica (vedação à
interpretatio in malam partem
) e consentânea com a natureza do instituto."

_________________

Dispositivos legais citados:
Código Penal (CP), art. 42; Lei de Execução Penal (LEP), art. 2º, p. único, e art. 66, III, 'c'; Código de Processo Penal (CPP), art. 387, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Súmula 716; TJMT, AEP N.U 0034290-73.2016.8.11.0042; TJMT, N.U 1023510-42.2023.8.11.0000; TJMT, N.U 1014273-81.2023.8.11.0000; TJ-SC, EP 5028080-91.2021.8.24.0038; TJ-RS, EP 70084204247.

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO:

CLEITON HENRIQUE DA SILVA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo em execução penal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
contra a r. decisão de ID 304765369, proferida pelo d. Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos do processo executivo de pena n.º
0010501-40.2019.8.11.0042,

detraiu

o tempo da prisão cautelar
do lapso temporal correspondente à fração necessária ao requisito objetivo para a progressão de regime.

Nas razões recursais disponíveis no ID 304765368
, o i. membro do
Parquet
almeja que o
período de segregação provisória
experimentado pelo recorrido
seja
abatido do total da pena privativa de liberdade imposta
, conforme dicção do art. 42 do Código Penal, asseverando, em contrapartida, que o desconto diretamente sobre a fração da pena exigida para a progressão, tal qual operado pelo magistrado
a quo
, não encontra amparo legal.

Em contrarrazões vistas no ID 304765372
,
o agravado, assistido pela i. Defensoria Pública Estadual, rebate os argumentos ministeriais e requer seja negado provimento ao recurso, com a manutenção da r. decisão agravada.

Ao exercer o juízo de retratação, o d. magistrado prolator manteve na íntegra o
decisum
reprochado, consoante se vê no ID 304765373.

Instada a opinar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 322122354, recomendou o
desprovimento
do agravo ministerial.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

V O T O (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
(ID 304765370)
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
para se atingir a finalidade colimada, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO
do agravo em execução penal manejado pelo
Parquet
.

Depreende-se dos autos eletrônicos e das informações extraídas do Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU) que o ora agravado
CLEITON HENRIQUE DA SILVA
cumpre a pena unificada de
7 (sete) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
,

no regime
semiaberto
, decorrente das seguintes condenações:

1.
Ação penal n.º 0023864-88.2017.8.11.0002
(Várzea Grande/MT), em que condenado pelo crime do
art. 157, § 2º, do Código Penal
, à pena de 5 (cinco) anos, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, com trânsito em julgado em
22/01/2019
;

2.
Ação penal n.º 1005016-94.2021.8.11.0002
(Várzea Grande/MT), em que condenado pelo delito do
art. 33, § 4º, da Lei n.º 11.343/06
, à pena de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, com trânsito em julgado em
04/12/2023
.

Ressai do caderno processual, ainda, que, acolhendo pedido defensivo, o MM. Juízo da Execução Penal determinou a inserção no cálculo penal do tempo da custódia provisória experimentada pelo penitente sobre o fracionário da progressão de regime; contexto em que exsurge inconformado o i. órgão ministerial perante esta instância revisora, nos termos já relatados.

Todavia,
a
razão
não
lhe assiste
.

Com efeito, a detração penal constitui importante instituto de Direito Penal que garante ao agente o abatimento em sua pena do tempo que foi mantido preso cautelarmente antes da prolação da sentença condenatória, a fim de evitar o
bis in idem
e o excesso de execução, impedindo que o Estado abuse de seu poder-dever de punir ao sujeitar o responsável pelo fato punível a uma dupla punição.

Seu conceito está previsto no artigo 42 do Código Penal, segundo o qual, “
Computam-se, na pena privativa de liberdade e na medida de segurança, o tempo de prisão provisória, no Brasil ou no estrangeiro, o de prisão administrativa e o de internação em qualquer dos estabelecimentos referidos no artigo anterior”.

Tal dispositivo dá azo ao cômputo da prisão provisória em dois momentos distintos: o

primeiro
, no bojo da r. sentença condenatória por ocasião da fixação do regime inicial de cumprimento da pena, conforme preconiza o art. 387, §2.º do Código de Processo Penal; e o
segundo
, na fase da execução penal, para fins de progressão de regime, detração e outros benefícios, consoante disposto no art. 66, inciso III, alínea
c
, da Lei n.º 7.210/84.

Nota-se que a intenção do legislador foi considerar como
pena efetivamente cumprida
e, portanto, extinta, todo ônus sofrido pelo jurisdicionado em seu direito de liberdade desde o início da persecução penal, para que a execução da reprimenda se dê em sua exata e justa medida.

No presente recurso, a discussão cinge-se ao momento de materialização da detração penal pelo d. Juízo da Execução, isto é, se deve incidir sobre a totalidade da sanção imposta ao agente ou exclusivamente sobre o tempo obtido da aplicação da fração necessária à progressão de regime.

O tema é controverso e depende da discricionariedade do magistrado atuante no feito, pois há no Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU), no campo
“Cálculo”
, uma caixa de marcação com a assertiva “
Considerar detrações para a redução da pena imposta”
, a qual,
se for selecionada
, faz com que o abatimento do tempo de prisão provisória do agente se dê sobre a fração de pena cumprida necessária à satisfação do requisito objetivo para a progressão de regime; e,
se desmarcada
, a detração incidirá sobre a totalidade da sanção imposta, sendo que sobre este resultado será aplicado o fracionário da progressão regimental (
ex vi
Manual do Módulo de Gerenciamento de Pena da Corregedoria-Geral de Justiça do Mato Grosso, elaborado e editado em novembro de 2013).

A despeito da controvérsia, filio-me ao posicionamento de que, a partir da sanção total imposta ao executado, computa-se a fração condicionante da progressão de regime e,
sobre este resultado
, deduz-se o tempo de prisão cautelar, visto que, para além de se
mostrar mais benéfico ao reeducando
, é o que melhor se amolda aos conceitos contidos no art. 2.º, parágrafo único, da Lei n.º 7.210/84 e ao art. 42 do Código Penal, porquanto efetivamente se computa a prisão provisória como tempo de pena cumprida e extinta.

Essa, inclusive, é a linha intelectiva há muito adotada por esta c. Terceira Câmara Criminal, inclusive em julgados de minha relatoria, veja-se:

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DETRAÇÃO DO TEMPO DE PRISÃO PROVISÓRIA. REMIÇÃO DE PENA . CÁLCULO PARA PROGRESSÃO DE REGIME. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de agravo em execução penal interposto pelo reeducando contra a decisão que indeferiu o pedido da defesa para que o tempo de prisão provisória, e também a remição de pena pelo estudo e pelo trabalho, fossem descontados da fração necessária à progressão de regime, e não da sanção total unificada.

II. Questão em discussão

2. A questão controvertida envolve: (i) o momento de incidência da detração penal no cálculo de pena; e (ii) a obrigatoriedade de considerar a remição de pena como período efetivamente cumprido quando do cômputo do requisito objetivo exigido para a progressão de regime .

III. Razões de decidir

3.
O art. 42 do CP e o art . 66, inc. III, alínea c, da LEP garantem que a detração deve ser computada como pena efetivamente cumprida, incidindo sobre o tempo necessário à progressão de regime.

4. [...].

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso conhecido e provido . Determinada a retificação do cálculo de pena para considerar a detração do tempo de custódia cautelar e os dias remidos no período necessário à progressão de regime.”
(TJ-MT - AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL: 10231082420248110000, Relator.: GILBERTO GIRALDELLI, Data de Julgamento: 27/11/2024, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 28/11/2024) – Grifei.

“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL. PLEITO PARA QUE A DETRAÇÃO PENAL SEJA COMPUTADA NO TOTAL DA PENA IMPOSTA. PROGRESSÃO DE REGIME. INVIABILIDADE. PERÍODO DE PRISÃO PROVISÓRIA DEVE SER COMPUTADO COMO TEMPO DE PENA CUMPRIDA. ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO DESPROVIDO EM DISSONANCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA.

O tempo de prisão provisória deve ser computado como pena cumprida para fins de progressão de regime, e não abatido do total da pena imposta, para depois fazer incidir a fração para o cálculo do tempo necessário para a progressão de regime; é que além de se mostrar mais benéfico ao reeducando que o tempo de prisão seja computado como pena cumprida, é o que melhor se amolda aos conceitos contidos no art. 2.º, parágrafo único, da Lei n.º 7.210/84 e ao art. 42 do Código Penal
.”
(N.U 1008626-42.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 28/07/2022, Publicado no DJE 28/07/2022) – Destaquei.

Frisa-se que esse posicionamento observa o preconizado no Enunciado n.º 716 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, segundo o qual, “
Admite-se a progressão de regime de cumprimento da pena ou a aplicação imediata de regime menos severo nela determinada, antes do trânsito em julgado da sentença condenatória”
, pois, se admissível ao sujeito que teve a sua culpa reconhecida em primeiro grau de jurisdição, mediante decisão ainda não transitada em julgado, que se valha do tempo de sua prisão processual para ser beneficiado com a progressão de regime e outros incidentes executivos, inexiste razão para que a mesma providência seja vedada ao condenado definitivo.

Nas lições do doutrinador Guilherme de Souza Nucci, “
Lembremos que o tempo de prisão provisória será computado como se pena cumprida fosse, em virtude da detração (art. 42, CP)
, o que fortalece, ainda mais, a possibilidade de se conceder ao sentenciado algum benefício, caso tenha preenchido o requisito objetivo, concernente ao tempo de prisão. Aliás, o art. 2º, parágrafo único, da LEP, prevê a possibilidade de se aplicar ao preso provisório o disposto na Lei de Execução Penal, o que permite supor estar incluída a progressão”
(NUCCI, Guilherme de Souza. Manual de processo penal e execução penal – 11. ed. rev. e atual. – Rio de Janeiro: Forense, 2014). Destaquei.

Por fim, não é demais frisar que a legislação de regência não é clara quanto ao momento exato de incidência da detração no cálculo penal e, como no sistema brasileiro é inadmissível a interpretação
in malam partem
, deve a norma ser analisada em benefício do
penitente.

Desse modo, uma vez que, na decisão agravada, o MM. Juízo da Execução Penal acolheu a pretensão defensiva (ID 304765369) e determinou que
os períodos de prisão provisória experimentados pelo agravado, compreendidos entre 11/05/2018 a 01/08/2018 e 31/03/2020 a 03/04/2020
, fossem abatidos da
fração de pena cumprida necessária para a satisfação do requisito objetivo da progressão de regime
, o que, como já dito,
é mais benéfico ao agente
, por considerar a segregação como pena efetivamente cumprida, respeitando a natureza de detração penal,
não há como acolher o pleito ministerial
.

O tema já foi enfrentado por este eg. Sodalício e outros Tribunais Brasileiros, adotando-se raciocínio similar ao ora exposto, consoante se verifica nos precedentes abaixo transcritos,
in verbis:

“HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. REGIME FECHADO. DETRAÇÃO DA PENA. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. 1. PRETENDIDO CÔMPUTO DO TEMPO DA PRISÃO PROVISÓRIA DO TOTAL DA FRAÇÃO INCIDENTE A TÍTULO DE PROGRESSÃO DE REGIME. PROCEDÊNCIA.
CUSTÓDIA PROCESSUAL QUE POSSUI NATUREZA DE PENA CUMPRIDA E EXTINTA.
2. PEDIDO PARCIALMENTE PROCEDENTE, LIMINAR RATIFICADA, ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.

1.
O período de prisão provisória deve ser computado como tempo de pena cumprida e extinta, devendo, por isso, ser decrescido do lapso temporal correspondente à fração que configura o requisito objetivo indispensável à progressão de regime, sendo descabido o desconto desse período do montante da pena imposta
.
2. Pedido parcialmente procedente, liminar ratificada. Ordem parcialmente concedida”.
(N.U 1023510-42.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 15/11/2023, Publicado no DJE
20/11/2023
) – destaquei.

“
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INSURGÊNCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO CONTRA A FORMA DE CÁLCULO DA DETRAÇÃO PENAL. REQUERIMENTO PARA QUE O TEMPO DE PRISÃO CAUTELAR SEJA ABATIDO DO TOTAL DA REPRIMENDA IMPOSTA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA, E SOBRE O SALDO REMANESCENTE APLICADA A FRAÇAO DA PROGRESSÃO DE REGIME. IMPROCEDÊNCIA. INTERPRETAÇÃO PREJUDICIAL AO REEDUCANDO.
PERÍODO DE SEGREGAÇÃO QUE DEVE SER CONSIDERADO COMO PENA EFETIVAMENTE CUMPRIDA E, POR ISSO, DESCONTADO DO PERÍODO NECESSÁRIO PARA A SATISFAÇÃO DO CRITÉRIO OBJETIVO DA PROGRESSÃO
. PRECEDENTE DESTA CÂMARA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO”
(
TJ-SC
- EP: 50280809120218240038 Tribunal de Justiça de Santa Catarina 5028080-91.2021.8.24.0038, Relator: Norival Acácio Engel, Data de Julgamento: 03/08/2021, Segunda Câmara Criminal). Destaquei.

“AGRAVO EM EXECUÇÃO. PLEITO DE RETIFICAÇÃO DAS INFORMAÇÕES CONSTANTES DA GUIA DE EXECUÇÃO PENAL JUNTO AO SEEU.
DETRAÇÃO DO PERÍODO DE PRISÃO PREVENTIVA. PERÍODO A SER CONSIDERADO COMO PENA EFETIVAMENTE CUMPRIDA. CÔMPUTO PARA PROGRESSÃO DE REGIME TÃO SOMENTE APÓS O CÁLCULO DO REQUISITO OBJETIVO, INCIDINDO SOBRE A PORCENTAGEM DE PENA TIDA COMO NECESSÁRIA PARA O BENEFÍCIO, E NÃO COM SEU MERO ABATIMENTO, A PRIORI, SOBRE O TOTAL DA SANÇÃO IMPOSTA
. I) Caso em que a agravante figurou como ré junto ao feito nº 0034342-63.2010.8.21.0022, permanecendo presa, preventivamente, de 22/04/2010 a 23/12/2010. Após, sobreveio sua condenação definitiva à sanção total de 04 anos e 02 meses de reclusão, fixado o regime fechado, com o que restou recolhida ao cárcere em 08/10/2019. Insurgência veiculada que objetiva não o reconhecimento de seu direito à detração de tal lapso temporal, inconteste, mas, sim, que o desconto cabível seja efetuado após o cálculo da porcentagem de pena necessária para a progressão de regime, em oposição ao seu abatimento do total de pena imposta, como viria ocorrendo.
II) Com efeito, tem-se que o total de dias detraídos deverá ser considerado como pena efetivamente cumprida, consoante entendimento esposado pelo Supremo Tribunal Federal na matéria. Resulta, assim, descabido o mero decréscimo de tal montante do total da sanção imposta, o que implicaria que o cálculo da progressão se desse sobre pena menor, ficta, consistente, em verdade, no saldo de pena remanescente.
Em tal hipótese, recomeçaria o apenado, do zero, a contagem do requisito objetivo para alteração de seu regime de cumprimento de pena. Em lugar disso,
entende-se que a fração para o avanço de regime deverá ser calculada sobre a pena verdadeiramente imposta junto à condenação, incidindo a detração tão somente sobre o resultado então obtido. Por meio de tal proceder, o período de prisão provisória figura, apropriadamente, como um adimplemento prévio de parte do requisito necessário à obtenção do benefício
. Imperativo, assim, o provimento do recurso, a fim de que se retifique a guia de execução penal da agravante e seja o período de tempo objeto de detração considerado como pena efetivamente cumprida, incidindo à etapa final do cálculo efetuado para progressão de regime. AGRAVO PROVIDO. POR MAIORIA”
(
TJ-RS
- EP: 70084204247 RS, Relator: Rosaura Marques Borba, Data de Julgamento: 26/06/2020, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 01/07/2020). Destaquei.

Oportunamente, no que se refere ao julgamento do Resp n.º 2054749/MT, ocorrido no dia
14/04/2023
, sob a relatoria do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, nota-se que o seu
conteúdo não detém caráter vinculativo
, sem olvidar de que o exposto se difere das particularidades vistas nos autos, porquanto,
in casu
, a detração ressaiu realizada
uma única vez
, diretamente na fração de pena em cumprimento, sem posterior redução do total da reprimenda imposta ao penitente.

De mais a mais, não se descura que o acórdão estadual impugnado perante o c. STJ proveio da c. Primeira Câmara Criminal deste e. Tribunal, a qual
não alterou
o seu entendimento sobre a temática, consoante se vê das ementas em destaque:

“
AGRAVO EM EXECUÇÃO – DETRAÇÃO – CÔMPUTO DO TEMPO DE SEGREGAÇÃO CAUTELAR PARA FINS DE OBTENÇÃO DO BENEFÍCIO DA PROGRESSÃO DE REGIME – POSSIBILIDADE – SISTEMA PROGRESSIVO DE PENA – RECURSO PROVIDO.

O período de prisão provisória deve ser ponderado como sanção efetivamente cumprida e contabilizado também para fins de deferimento de futuros benefícios pleiteados em sede de execução penal, entre eles, a progressão de regime prisional
.
”

(N.U 1005982-58.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 30/04/2024, Publicado no DJE
03/05/2024
)
.

“AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – DETRAÇÃO DO PERÍODO DE PRISÃO PROVISÓRIA – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – ABATIMENTO SOBRE A TOTALIDADE DA CONDENAÇÃO – DESCABIMENTO – PENA EFETIVAMENTE CUMPRIDA – INCIDÊNCIA NA FRAÇÃO PARA A PROGRESSÃO DE REGIME – RECURSO DESPROVIDO, EM DISSONÂNCIA DO PARECER MINISTERIAL.

“O período de prisão provisória deve ser computado como tempo de pena cumprida, inclusive na fração do período de progressão regime, e não somente descontado do montante total da condenação. ”
(TJMT, Agravo em Execução Penal nº 1016357-55.2023.8.11.0000) ”
(N.U 1014273-81.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 28/11/2023, Publicado no DJE
01/12/2023
) – destaquei.

Com tais considerações,
mantenho
a r. decisão agravada e, por consequência, desprovejo a irresignação do i.
Parquet
.

Do prequestionamento

Nesse particular, muito embora seja
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDF – RESE n. 20120510091147 – Relator: Des. João Batista Teixeira – 26.11.2013), friso que todos aqueles artigos relacionados com a tese sustentada no presente recurso foram devidamente observados e integrados à fundamentação deste voto, ficando, pois, prequestionados.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao agravo em execução penal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
,

mantendo incólume a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 2.ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT nos autos do processo executivo de pena n.º 0010501-40.2019.8.11.0042.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2025